Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701227-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: LUIZ PAULO DA COSTA D E S P A C H O A Defensoria Pública do DF, por meio da manifestação de Num. 68219983, informa que o agravado é Bombeiro Militar. Por essa razão, e com apoio nos art. 76 do CC e 243, parágrafo único, do CPC, intime-se o recorrido, por intermédio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp/r